Tribunal: TJDFT
Processo: 0729773-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. POSSÍVEL ESTELIONATO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau.
2. Dessa forma, tendo a parte optado por deduzir algo não decidido perante o juízo de primeiro grau, restou impossível seu conhecimento ou adoção para modificação do decisum, sob pena se configurar supressão de instância e a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
3. Havendo discussão sobre a existência de fraude em contrato de compra e venda de veículo e com pedido de rescisão contratual ou entrega do bem, afigura-se prudente a manutenção da ordem de restrição de transferência, até e elucidação dos fatos, diante da necessidade de dilação probatória acerca das questões alegadas.
4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.